Tribunal: TJDFT
Processo: 0700485-81.2019.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700485-81.2019.8.07.0014 APELANTE: ANDERSON ALCANTARA LIMA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO A ação é de busca e apreensão de veículo, Decreto-Lei 911 /69. Considerado que a contestação recebida pelo MM. Juiz na r. sentença foi a de id. 29074392, autos originários, uma vez que a de id. 35375948, autos originários, foi considerada intempestiva, além de haver a intransponível preclusão consumativa para a prática do ato ato, e cotejados os termos da peça de defesa admitida com as razões e pedidos da apelação, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, manifeste-se o apelante-réu, em cinco dias, quanto à inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC, em relação aos seguintes temas: taxa de juros abusiva, anatocismo, culpa recíproca, impugnação ao valor da causa, direito da parte de devolução das parcelas pagas, compensação do valor pago do saldo devedor, impugnação do valor do seguro e respectiva devolução, apresentação detalhada do valor da dívida, dos juros cobrados, da taxa estipulada e do cálculo dos juros e antecipação da dívida. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 16 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora